Tribunal: TJSP
Processo: 1503483-17.2020.8.26.0566
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Luis Soares de Mello
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-04-29
Data de publicação: 2023-04-29

Ementa:
Ameaça em contexto de violência contra a mulher (art. 147, "caput", c.c. art. 61, II, "f", ambos do Cód. Penal). Provas seguras de autoria e materialidade. Palavras coerentes e incriminatórias da vítima e de testemunha presencial. Contexto de violência, com destruição de patrimônio da vítima, que reforçam o quadro de ameaça empregado. Vítima que confirma a ocorrência das ameaças de morte. Versão

Ementa:
Ameaça em contexto de violência contra a mulher (art. 147, "caput", c.c. art. 61, II, "f", ambos do Cód. Penal). Provas seguras de autoria e materialidade. Palavras coerentes e incriminatórias da vítima e de testemunha presencial. Contexto de violência, com destruição de patrimônio da vítima, que reforçam o quadro de ameaça empregado. Vítima que confirma a ocorrência das ameaças de morte. Versão judicial exculpatória inverossímil. Responsabilização inevitável. Dolo caracterizador da ameaça presente. Condenação imperiosa. Apenamento criterioso. Majoração adequada pelos maus antecedentes e pela agravante. Exasperações adequadas ao caso em concreto. Substituição da corporal aplicada pela origem. Impossibilidade de alteração, sob pena de 'reformatio in pejus'. Prestação de serviços à comunidade. Alteração por prestação pecuniária impossibilidade. Prestação de serviços à comunidade que permite maior aproximação à ressocialização. Medida necessária. Regime aberto aplicado pela origem. Apelo desprovido.